Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702076-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: JACY DE JESUS LONGUINHO COUTINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONFIRMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA COERCITIVA. READEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Depreende-se do disposto no artigo 537, §1o, do CPC/15, que a questão relativa às astreintes não está sujeita a preclusão, pois a multa cominatória pode ser revista ou até mesmo excluída, a qualquer tempo, pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Constatado o descumprimento da obrigação imposta na decisão que antecipou a tutela, em que se fixaram as astreintes, não há razão para afastar a multa. 3. As especificidades do caso concreto demonstram que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, assim como o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para as astreintes é razoável e proporcional ao bem tutelado, que envolve manutenção de coberturas em decorrência do plano coletivo de assistência à saúde do qual a Credora, pessoa idosa e com diagnóstico de neoplasia maligna, já é beneficiária. 4. Por essa mesma razão, seria inoportuna a readequação desses valores, diante do comprovado descumprimento da decisão judicial. 5. O c. STJ firmou a tese, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), de que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível a redução das astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo, OAB/DF 21.830 (ID 48327155). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 537, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “O valor estabelecido para a multa cominatória, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), deve ser considerado proporcional ao bem da vida tutelado. Cabe ser considerado que a hipótese versa sobre cancelamento ilegal de plano de saúde envolvendo pessoa idosa, com mais de 85 (oitenta e cinco) anos de idade (ID 66406266 na origem), e com diagnóstico de neoplasia maligna de endométrio, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico no final de 2019, necessitando de acompanhamento médico e realização de outros procedimento e exames (ID 66406275, 66406283, 66406285 e 66406287 nos autos de referência). Acrescente-se que esse montante se encontra dentro da média para casos semelhantes (...). A redução dos valores diário e máximo poderia prejudicar a finalidade cominatória das astreintes e, por consequência, a efetividade da medida judicial deferida liminarmente” (ID 47340621). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Da mesma forma, o apelo não deve transitar quanto ao arguido dissenso jurisprudencial com paradigma desta Corte de Justiça, pois “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023.Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pleito de ID 48327155, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027